Tribunal: TJSP
Processo: 1058707-86.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

- "O ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação" (STJ - REsp 1.116.792,

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

- "O ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação" (STJ - REsp 1.116.792, j. 24-11-2010, sob a égide de recurso repetitivo).

- Tanto quanto convivem as obrigações tributárias principal e acessória, também coexistem as sanções por seu não cumprimento: uma, a da falta de recolhimento do tributo (ou seja, com dano ao erário), outra, a de não observância de obrigação acessória (que não exige prejuízo monetário da Fazenda).

- A multa imputada ao demandante, no item III do auto de infração, está capitulada no art. 85 da Lei paulista 6.374/1989 (de 1o-3), que, já bem por isso, não poderia ser sobrepujada por normativa, pouco importa se mais ou menos benigna, estabelecida em simples decreto regulamentar.

- Ao determinar a adoção da taxa de juros de mora para a atualização da base de cálculo da multa, cuida-se de decreto excedente, em conflito com a lei, os limites próprios de uma previsão regulamentadora.

Acolhimento, em parte, do recurso do demandante para i) anular o item II do Aiim, e ii) afastar o cômputo de juros de mora sobre a base de cálculo da multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, mantida, no mais, a r. sentença de origem.